Tribunal: TJES
Processo: 5014780-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014780-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANTHESKOLLY LIMA DA SILVA

AGRAVADO: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DEMASIADAMENTE GENÉRICA DE COBRANÇA EM EXCESSO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. NÃO PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, o agravante sustenta que o saldo devedor se revela equivocado, razão pela qual a exigibilidade da cobrança deve ser suspensa. Acontece que a quantia foi alcançada pelo agravante em cálculo produzido unilateralmente, o qual, por si só, não tem aptidão suficiente para infirmar a prevalência da importância cobrada pela instituição financeira.

2)
Somente após a fase de instrução probatória, com a devida observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é que será possível assegurar o valor exato do débito remanescente e, com isso, reconhecer se houve a descaracterização da mora.

3)
O simples fato de supostamente inexistir risco de prejuízo à instituição financeira não constitui fundamento suficiente para deferir o pedido liminar, diante da imprescindibilidade de demonstração da probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, ônus do qual não foi capaz de se desincumbir.

4
)
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

Frantheskolly Lima da Silva
em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica (id 32910593) que, nos autos da
ação
de
obrigação de fazer
ajuizada

em face de
Ponta Administradora de Consórcios Ltda

(nº
5013730-55.2023.8.08.0012
), indeferiu o pedido de tutela provisória.

Em suas razões recursais (id 6871432), o agravante sustenta que
(i)
a plausibilidade do seu direito decorre da disparidade entre o valor cobrado e o efetivamente devido, evidenciando excessiva onerosidade;
(ii)
as abusividades perpetradas pela agravada descaracterizam a mora, o que obsta a realização de atos expropriatórios e a inscrição no cadastro de inadimplentes.

Pois bem, conforme explicitado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 6941347), o agravante se limita a afirmar, de maneira demasiadamente genérica, a “
disparidade entre o valor cobrado
[...]
e o valor devido demonstra a onerosidade excessiva suportada
”, sem demonstrar concretamente a sua alegação, que não é verossímil.

Na petição inicial, sustenta que o saldo devedor remanescente deveria corresponder ao valor de R$ 10.132,53 (dez mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), mas está sendo cobrada a quantia de R$ 16.290,82 (dezesseis mil, duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos). Acontece que o referido montante foi alcançado pelo agravante em cálculo produzido unilateralmente, o qual, por si só, não tem aptidão suficiente para infirmar a prevalência da importância cobrada pela instituição financeira.

Somente após a fase de instrução probatória, com a devida observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é que será possível assegurar o valor exato do débito remanescente e, com isso, reconhecer se houve a descaracterização da mora.

O simples fato de supostamente inexistir risco de prejuízo à instituição financeira não constitui fundamento suficiente para deferir o pedido liminar formulado pelo recorrente, diante da imprescindibilidade de demonstração da probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, ônus do qual não foi capaz de se desincumbir.

Não fosse o bastante, convém ressaltar que a instituição financeira, em contrarrazões (id 7681483), esclarece que a modalidade do contrato firmado é de consórcio, no qual sequer há incidência de juros remuneratórios, de modo que a pretensão autoral se volta contra encargo que sequer possui previsão na relação contratual estabelecida entre as partes.

Forçoso convir, pois, que o agravante não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido de tutela provisória, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantida a decisão objurgada.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar
-lhe provimento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.